Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF visando reformar decisão singular que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em face de RILTON PIRES OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora dos valores referentes à restituição de imposto de renda do Executado/Agravado, por entender tratar-se de verba impenhorável. Sustenta a Agravante que não se pode presumir que toda e qualquer parcela dessa restituição corresponda a descontos sobre verba salarial ou remuneratória, de modo que caberá ao Executado o ônus da prova acerca da respectiva impenhorabilidade. Diz, ainda, que o Juízo de origem deixou de considerar que parte da dívida em questão se refere a honorários advocatícios, que possui natureza alimentar e excepciona a regra da impenhorabilidade legal do salário. Aduz, por fim, que, ainda que se considere verba de natureza salarial, a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores em questão não prejudicará o sustento do Executado, o que, por si, autoriza a constrição. Pugna pela antecipação da tutela de urgência recursal, para fins de determinar que o valor referente à restituição do imposto de renda do Executado seja depositado em juízo, para que seja levantado apenas após o trânsito em julgado deste Agravo de Instrumento. No mérito, busca o provimento do Agravo para que seja determinada a penhora dos valores a serem vertidos ao devedor a título de restituição de imposto de renda, ainda que parcialmente. É a suma dos fatos. DECIDO. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos da admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Com efeito, para que haja a concessão do efeito ativo ao recurso, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base no exposto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isto porque a norma processual civil (art. 833, IV, do CPC) é clara ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Tal regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos. A respeito do tema, destaca-se o REsp 90.4774-DF, oportunidade em que o c. Superior Tribunal de Justiça entendeu pela impossibilidade da incidência de medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, consignando que a expressão ‘salário’ deve ser interpretada de forma ampla, incluindo na categoria protegida todos os créditos decorrentes da atividade profissional (REsp 904774-DF – Rel. MIN. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2011). Nesses termos, a verba decorrente da restituição do imposto de renda também está abrangida pela impenhorabilidade, porquanto também é considerada verba salarial, uma vez que se trata de valor a ser devolvido em razão de desconto parcial em seu salário. No mesmo sentido já se manifestou o c. STJ e também esta eg. Turma Cível, senão vejamos, respectivamente: “Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido.” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA ORIUNDA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. 2. A verba relativa à restituição do imposto de renda é impenhorável por se tratar de verba de natureza salarial, não se amoldando às exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC, que se limitam à prestação alimentícia e a verbas superiores a cinquenta salários mínimos, não sendo estas as hipóteses dos autos. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1076132, 07143196720178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, recaindo o pedido de penhora sobre verba relativa à restituição do imposto de renda que decorre da remuneração da parte agravada, revela-se evidenciada a sua natureza alimentar, que, por sua vez, obsta a efetivação da penhora. Nesse ponto, frisa-se, por oportuno, que, a despeito da alegação da Agravante no sentido de que o fato gerador da restituição do imposto de renda pode decorrer de proventos não revestidos do caráter da impenhorabilidade, verifica-se que não foi comprovado, nos autos, que a verba sobre a qual se pretendia a penhora tinha natureza diversa da salarial, cabendo à parte Agravante tal incumbência. Ademais, a natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão “prestação alimentícia”, de forma a autorizar a penhora salarial. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. No mesmo sentido, 07160312420198070000, Relator Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019; 07208027920188070000, Relatora Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019; 07132315720188070000, Relatora Desa. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no PJe: 15/10/2018, dentre outros. À vista do exposto, ausentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Int. Brasília, 3 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator